Tribunal: TJDFT
Processo: 0006394-49.2017.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU MANTIDO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO. 3a FASE. REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 121, PARÁGRAFO 1o DO CP. PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal), e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal). Assim, mesmo ausentes as razões recursais, a apelação deve ser conhecida conforme o termo apresentado em plenário, ou seja, com fundamento em todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.
2. Mantém-se a nota negativa da culpabilidade ao apelante, pois a prática do crime de homicídio por agente público (policial militar), que tem o dever de atuar justamente na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável.
3. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do grave prejuízo social gerado pela conduta do acusado, o qual efetuou disparos de arma de fogo em frente a estabelecimento comercial em pleno funcionamento, o que, além de causar prejuízo à reputação do empreendimento, gerou risco de dano à integridade física dos consumidores, causou temor e fomentou o sentimento de insegurança nos populares da região.
4. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. In casu, segue mantido o cálculo operado pela Sentenciante, eis que mais benéfico ao réu.
5. Ausente parâmetro legal, a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
6. Ausente fundamentação que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do CP, em patamar diverso do máximo, deve ser aplicada a fração de 1/3 (um terço).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.